Tribunal: STJ
Processo: 2005066-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829445 - SP (2024/0487513-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO MACRUZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO RICARDO MULLER DE ABREU - SP324414
BRENO ALMIDORI SANTORO - SP472005
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S
/A
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA -
SP132649
MOHAMAD FAHAD HASSAN - SP228151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA47582680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: e9f74adf-b2ef-480e-93f2-4dd1bbf508e9

4. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à impossibilidade de
alegação de divergência com decisões monocráticas e à deficiência de
cotejo analítico.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47582680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: e9f74adf-b2ef-480e-93f2-4dd1bbf508e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829445 - SP (2024/0487513-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO MACRUZ
ADVOGADOS
: FRANCISCO RICARDO MULLER DE ABREU - SP324414
BRENO ALMIDORI SANTORO - SP472005
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S
/A
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA -
SP132649
MOHAMAD FAHAD HASSAN - SP228151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA46960227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: 86544e03-5def-4240-823e-398b7c7bf290

4. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à impossibilidade de
alegação de divergência com decisões monocráticas e à deficiência de
cotejo analítico.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que (fls. 188-189):

a impugnação foi realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo empregadas alegações genéricas, muito ao contrário, foram impugnados todos
os pontos controvertidos, com os devidos amparos em Lei Federal e com as
decisões paradigma que assim conflitaram com os Acórdãos proferidos pelo
Tribunal Paulista, demonstrando o entendimento sobre a matéria por este Eg.
Superior Tribunal de Justiça onde se busca reverter julgado por exarar entendimento
Documento eletrônico VDA46960227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: 86544e03-5def-4240-823e-398b7c7bf290

divergente de acórdãos de outros Tribunais (art. 105, III, “c”, CF), devendo ser
declara a prescrição, bem como admitido conflito de competência em razão dos
títulos exequendos estarem sendo cobrados em foro diverso do acordado entre as
partes.

Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 195-203, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
demonstração da violação dos arts. 206, §5o, I, do CC; 70 e 77 do Decreto n. 57.663
/1966; 4o, 63, 240, §§2o, 3o, e 781, I, do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ;
impossibilidade de alegação de divergência com decisões monocráticas; e
deficiência de cotejo analítico.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a impossibilidade de alegação de
divergência com decisões monocráticas e a deficiência de cotejo analítico.
Conforme exposto na decisão de fls. 180-181, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, a respeito dos óbices indicados na
decisão denegatória sobre o recurso especial fundamentado na alínea do
c
permissivo constitucional, limitou-se a afirmar que anexou aos autos diversas
decisões retiradas do site do STJ e demonstrou a violação de várias leis federais.
Documento eletrônico VDA46960227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: 86544e03-5def-4240-823e-398b7c7bf290

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA46960227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: 86544e03-5def-4240-823e-398b7c7bf290

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.445 / SP
Número Registro: 2024/0487513-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030336720128260619
1052012
20050668720248260000
30336720128260619
303367201282606191052012 303367201282606191052012619012012003033 619012012003033
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO MACRUZ
ADVOGADOS : FRANCISCO RICARDO MULLER DE ABREU - SP324414
BRENO ALMIDORI SANTORO - SP472005
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADOS : FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MOHAMAD FAHAD HASSAN - SP228151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO MACRUZ
ADVOGADOS : FRANCISCO RICARDO MULLER DE ABREU - SP324414
BRENO ALMIDORI SANTORO - SP472005
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADOS : FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MOHAMAD FAHAD HASSAN - SP228151
Documento eletrônico VDA47578738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: cee0808d-1e1e-4475-aab9-be8a409b1311

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:07
Código de Controle do Documento: cee0808d-1e1e-4475-aab9-be8a409b1311